Tribunal: STF
Processo: AI 749925
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CADERNETA DE POUPANÇA. CISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA 
   AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CF. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - À exceção do art. 5º, XXXVI, da Constituição, os 
   demais dispositivos não foram objeto de debate e decisão no 
   acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 da 
   Corte.
II - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de 
   RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, 
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de 
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a 
   quo (Súmula 636 do STF).
III - A orientação desta Corte, por 
   meio de remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação 
   ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, 
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar 
   a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o 
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - "Cisão da caderneta 
   de poupança (MP 168/90). Parte do depósito foi mantido na conta 
   de poupança junto à instituição financeira, disponível e 
   atualizável pelo IPC. Outra parte - excedente de NCz$ 50.000,00 - 
   constituiu-se em uma conta individualizada junto ao BACEN, com 
   liberação a iniciar-se em 15 de agosto de 1991 e atualizável pelo
   BTN Fiscal. A MP 168/90 observou os princípios da isonomia e do 
   direito adquirido".
V - Agravo regimental improvido.